Tribunal: TJSP
Processo: 1500359-26.2023.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos, em especial o depoimento do policial civil responsável pela ocorrência que, ao se visualizar as imagens de câmeras de segurança do local, reconheceu o apelante. Réu revel. Condenação mantida.

DOSIMETRIA: Pena base fixada acima do patamar mínimo. Mau antecedente afastado

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos, em especial o depoimento do policial civil responsável pela ocorrência que, ao se visualizar as imagens de câmeras de segurança do local, reconheceu o apelante. Réu revel. Condenação mantida.

DOSIMETRIA: Pena base fixada acima do patamar mínimo. Mau antecedente afastado ante a existência de única condenação transitada em julgado. Reincidência caracterizada. Inexistente confissão. Aumento de 1/3 pelo delito ter sido praticado durante o repouso noturno. Regime inicial alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos mantida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena aplicada para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.